Tribunal: TJSP
Processo: 2108785-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – Nulidade – Inocorrência – Possibilidade de reconsideração – Inteligência do art. 1.018 do CPC – Substituição do magistrado que não prejudica a possibilidade de reconsideração – Recurso improvido.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Obrigação de fazer – Determinação de uso exclusivo das máquinas de cartão de débito e crédito atreladas ao domicílio bancário –

Ementa:
"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – Nulidade – Inocorrência – Possibilidade de reconsideração – Inteligência do art. 1.018 do CPC – Substituição do magistrado que não prejudica a possibilidade de reconsideração – Recurso improvido.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Obrigação de fazer – Determinação de uso exclusivo das máquinas de cartão de débito e crédito atreladas ao domicílio bancário – Medida que visa tornar eficaz a garantia contratual existente – Validade e adequação – Agravantes que, em situação de inadimplência, estão fraudando a garantia e o cumprimento da obrigação acessória mediante contratação de outras máquinas e outras contas bancárias – Recurso improvido.

MULTA - Imposição visando ao cumprimento da decisão judicial - Admissibilidade - Arts. 497 do CPC/15 - Hipótese em que não há óbice ao cumprimento da decisão - Descumprimento da obrigação que perpetuará o comportamento abusivo dos executados – Limitação da multa inadequado no momento – Valor que poderá ser revisto após o cumprimento da obrigação imposta – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108785-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes AUTO
POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA, AUTO POSTO LAGOA AZUL LTDA e AUTO
POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108785-27.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 48562 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48562
AGRV.No: 2108785-27.2020.8.26.0000
COMARCA : JACAREÍ
AGTES.: AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA. E OUTROS
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nulidade Inocorrência
Possibilidade de reconsideração Inteligência do art. 1.018 do
CPC
Substituição do magistrado que não prejudica a
possibilidade de reconsideração Recurso improvido.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Obrigação
de fazer Determinação de uso exclusivo das máquinas de
cartão de débito e crédito atreladas ao domicílio bancário
Medida que visa tornar eficaz a garantia contratual existente
Validade e adequação
Agravantes que, em situação de
inadimplência, estão fraudando a garantia e o cumprimento da
obrigação acessória mediante contratação de outras máquinas e
outras contas bancárias Recurso improvido.
MULTA - Imposição visando ao cumprimento da decisão
judicial - Admissibilidade - Arts. 497 do CPC/15 - Hipótese em
que não há óbice ao cumprimento da decisão
-
Descumprimento
da
obrigação
que
perpetuará
o
comportamento abusivo dos executados Limitação da multa
inadequado no momento Valor que poderá ser revisto após o
cumprimento da obrigação imposta Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os agravantes contra
r. decisão proferida nos autos da execução em que
o M. Juiz “a quo” determinou que a agravante
utilize exclusivamente as máquinas de cartão
vinculadas à conta domicílio da garantia prestada,
sob pena de multa diária de R$1.000,00. Alega, em
síntese que: a decisão é nula porque magistrado
reconsiderou decisão anteriormente proferida; a
decisão é impossível de ser implementada ante o
que foi decidido nos autos do Agravo de Instrumento no
2117871-90.2018.8.26.0000;
a obrigação referente a garantia é abusiva e distancia-se do princípio da preservação da
empresa; o pedido é impossível de ser realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108785-27.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 48562 - S/A/V/R/R/R
3
pois contrário ao art. 780 do CPC e em razão da
espécie de procedimento “sub judice”; a multa por
desobediência da obrigação deve ser limitada.
Não foi concedido o efeito pretendido. Os agravantes se opuseram ao
julgamento virtual e apresentaram embargos de
declaração.
O
banco
agravado
respondeu,
afirmando que: a pretensão não prospera; os
agravados burlaram a garantia contratual, sendo os
valores recebíveis das máquinas de cartão de
crédito e débito direcionadas a conta bancária
administrado por terceiros; a ata notarial revela
o fato; os agravantes agem de forma ardilosa e
fraudulenta na execução do contrato bancário;
houve reconsideração da decisão justamente me
razão da alteração dos fatos e o art. 1018 do CPC
autoriza este comportamento judicial; a pretensão
de liberação da quantia foi indeferida nos autos
do
processo
no
1002580-56.2018.8.26.0292;
nos
autos do agravo de instrumento de no 2117871-
90.2018.8.26.0000 a pretensão dos agravantes foi
parcialmente provida para reduzir para 5% do
faturamento mensal da agravante por meio de
recebíveis;
na
ação
de
no
1002580-56.2018.8.26.0292 foi determinado que o
banco observe o limite de 30% do bloqueio dos
recebíveis das bandeiras Master, Visa e credenciadas referente aos contratos de no
625381058 e 8844007433728; não foi determinado o
bloqueio ou penhora da conta corrente/garantia; a
inadimplência dos agravantes se arrasta desde o
ano
de
2
018;
os
recorrentes
já
estavam
inadimplentes desde antes da crise econômica
provocada pelo COVID-19; a multa diária deve ser
mantida.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108785-27.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 48562 - S/A/V/R/R/R
4
2) Não merece acolhimento o recurso.
A lide existente entre as partes já
de
conhecimento
deste
órgão
julgador,
que,
liminarmente, reconheceu a validade da garantia e
impôs o limite de descontos no patamar de 5% sobre
o faturamento das empresas agravantes para manter
a eficácia da garantia (Agravo de Instrumento no
2117871-90.2018.8.26.0000).
Supervenientemente, no julgamento
da
ação
cautelar
antecedente
no
1002580-56.2018.8.26.0292, o MM. Juiz “a quo”
reconheceu
a
abusividade
praticada
pelos
agravantes (frustração da garantia) e determinou
que o réu (banco-agravado) limite em 30% o
bloqueio dos recebíveis as bandeiras Master, Visa
e credenciadas, referentes às CCB nos 625381058 e
8844007433728, até a quitação do saldo devedor dos
referidos contratos.
Houve a interposição de recursos
(principal e adesivo), mas o banco desistiu da
pretensão e este órgão julgador julgou prejudicada
a análise dos apelos.
Logo,
a
sentença
transitou
em
julgado, conforme afirmou o banco-agravado.
No
curso
do
processo
originário
(execução de título extrajudicial), conexo à ação
de no 1002580-56.2018.8.26.0292, o magistrado “a
quo”, reconsiderando decisão de outro colega,
determinou que as agravantes voltem a utilizar
exclusivamente as máquinas de cartões vinculadas à
conta domicílio referente à garantia prestada, sob
pena
de
multa
diária
de
R$1.000,00,
caso
comprovada a utilização de máquinas vinculadas a
outras contas (fl. 1 653).
Preliminarmente, não há se falar em
nulidade da decisão impugnada de fl. 1 653.
O ato de reconsideração de decisão
interlocutória é seguramente permitido no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108785-27.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 48562 - S/A/V/R/R/R
5
com a interposição do recurso de Agravo de
Instrumento, conforme art. 1 018, §1o, do CPC:
Art. 1.018. O agravante poderá
requerer
a
juntada,
aos
autos
do
processo, de cópia da petição do agravo
de instrumento, do comprovante de sua
interposição e da relação dos documentos
que instruíram o recurso.
§ 1o Se o juiz comunicar que
reformou
inteiramente
a
decisão,
o
relator considerará prejudicado o agravo
de instrumento.
Trata-se de medida processual que
visa
impedir
a
proliferação
de
recursos
desnecessários, bem como tornar o processo mais
célere e eficaz na entrega da tutela definitiva.
A
medida,
ainda,
reduz
o
ônus
processual das partes no processo.
O fato de ter ocorrido a alteração
do magistrado de piso, por si só, não gera a
nulidade, pois, notadamente, a alteração ocorrer
por
critérios
da
Administração
da
Justiça
(aposentadoria, remoção, transferência, férias,
licença, etc.), sem qualquer influência da parte
que saiu vitoriosa na decisão.
Os
precedentes
mencionados
pelos
agravantes em nada se relacionam com o caso
concreto, devendo ser observado o disposto no art.
1.018 do CPC.
No
mérito
propriamente
dito,
a
decisão de primeiro grau está correta.
Conforme relatado supra, o que foi
decidido no Agravo de Instrumento no 2117871-
90.2018.8.26.0000 não prevalece mais, uma vez que
em cognição exauriente, houve a prolação de
sentença definitiva nos autos originários no
1002580-56.2018.8.26.0292.
Conforme
documentado
no
feito
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108785-27.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 48562 - S/A/V/R/R/R
6
relatado acima, a sentença já está revestida pelo
mando da coisa julgada, onde se reconheceu a
abusividade praticada pelos agravantes e, ainda,
determinou-se o bloqueio de 30% dos recebíveis nas
máquinas
de
cartão
para
tornar
a
garantia
contratual eficaz.
É falaciosa e beira à litigância de
má-fé a defesa lançada pelos agravantes de que é
impossível cumprir a medida pelos motivos expostos
(fls. 07/08).
Ainda, a determinação de utilização
exclusiva das máquinas atreladas à conta domicílio
gerenciada pelo banco-agravado pode ser pleiteada
na presente execução, sendo certo que não se trata
de cumulação do art. 780 do CPC.
O
dispositivo
invocado
pelos
agravantes, também, em nada se relaciona com a
decisão impugnada.
O
pedido
do
banco-agravado
(utilização exclusiva das máquinas atreladas à
conta domicílio) se ampara, na realidade, nos art.
139, IV do CPC e no modo pelo qual o contrato
vigente entre as partes deve ser executado.
Art. 139. O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV
-
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações
que
tenham
por
objeto
prestação
pecuniária;
Há histórico no caso de que os
agravantes veem frustrando a garantia contratual,
sendo certo que a utilização exclusiva das máquinas relacionadas à conta bancária irá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108785-27.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 48562 - S/A/V/R/R/R
7
permitir a plena execução do contrato e, ainda,
garantir o cumprimento integral da obrigação
principal (pagamento do débito).
Desta forma, reexaminando a decisão
do magistrado, constata-se a validade da imposição
da obrigação de fazer aos agravados paralelamente
à execução da quantia certa.
No
mesmo
sentido,
a
multa
por
descumprimento foi adequadamente imposta e deve
ser mantida.
Trata-se de verdadeira “astreinte”,
instituto
originário
do
Direito
francês
que
representa uma “coerção para reduzir ou anular a
rebeldia
do
devedor,
medida
acessória,
condicional, cominatória, reversível, que não se
confunde com o pagamento do dano decorrente da
mora” (MÁRIO MOACIR PORTO “'ASTREINTE' SANÇÃO
PECUNIÁRIA” in REVISTA FORENSE vol. 227 pág.
387/390 FORENSE julh./set. de 1 969).
Os artigos 497, 536, §1o do Código
Processo Civil/15 preveem a possibilidade de
imposição de multa diária para o caso de
descumprimento da determinação judicial quando
esta representar uma obrigação de fazer e não-
fazer, como é o caso dos autos.
Sobre o valor em si (R$1.000,00),
não há inadequação, devendo apenas se impor limite
para que não torne demasiadamente excessiva e
inócua.
Do mesmo modo, não é caso de se
impor limitação à multa no presente momento.
Isso
porque,
os
agravantes
já
revelaram seu interesse em frustrar a obrigação
contratual acessória fraudando a garantia.
Impor
limite
para
a
multa
no
presente momento é permitir aos agravantes que
continuem com a prática, uma vez que os recebíveis
paralelos
podem
superar
o
limite
da
multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108785-27.2020.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 48562 - S/A/V/R/R/R
8
tornando-a inócua desde o início.
Logo, para os recorrentes pleitearem
a limitação, redução ou revogação da multa,
primeiro, deverão cumprir a obrigação firmada
(utilização exclusiva das máquinas atreladas à
conta domicílio do banco), demonstrando-a.
Por este motivo, não prospera a
defesa lançada a fls. 1 714/1 718 sobre o
tratamento
igualitário.
O
banco-exequente
não
fraudou a execução regular do contrato.
Por fim, é importante ressaltar que
a medida judicial impugnada se mostra a adequada
no caso concreto e os fatos alegados pelos
agravantes não autorizam a reforma.
Isso porque, já houve a limitação de
30% do faturamento.
O restante (70%) estará à disposição
dos agravantes para garantir continuidade da
empresa e tornar a execução menos onerosa.
Caso
seja
reformada
a
decisão,
permitindo-se a utilização de outras máquinas fora
da conta administrada pelo banco-réu, a garantia
contratual, mais uma vez, se tornaria inócua.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator